Tribunal: STF
Processo: AP 1864
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se Ação Penal em face de MÁRCIO RODRIGUES DE MELO, CPF nº 040.017.986-54, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a MÁRCIO RODRIGUES DE MELO, CPF nº 040.017.986-54, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.016, ID: ebd46b72).



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    Na ocasião, determinei a intimação dos denunciados para que os interessados entrassem em contato com a Procuradoria-Geral da República por meio do correio eletrônico anpp-gcaa@mpf.mp.br, pois as tratativas para a formalização do acordo deveriam ocorrer diretamente entre as partes.



    Em 15/2/2024, diante da notícia de descumprimento das medidas cautelares que foram impostas ao réu no momento da concessão da liberdade provisória, após a manifestação da defesa, decretei a prisão preventiva de MÁRCIO RODRIGUES DE MELO, que foi efetivada em 19/2/2024 e mantida por decisão de 30/4/2024.



    Em 6/5/2024, a Defesa do réu interpôs agravo regimental em face da decisão que manteve a sua prisão preventiva (eDoc. 75).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental (eDoc. 79).



    O agravo regimental foi desprovido, por unanimidade, em sessão virtual realizada pelo Plenário entre 21/6/2024 e 28/6/2024 (eDoc. 83). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do  direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, poi observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia da prática de, pelo menos, 14 (quatorze) violações, nos seguintes termos:



    1) 11/5/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 08:14:37/ Fim da violação: 08:40:37. 



    2) 12/5/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 07:37:37/ Fim da violação: 10:18:37. 



    3) 17/5/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 07:07:27/ Fim da violação: 07:54:27. 



    4) 29/5/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 05:45:51/ Fim da violação: 06:01:51. 



    5) 27/6/2023: Violação da área de exclusão. 



    6) 6/7/2023: Violação da área de exclusão. 



    7) 3/8/2023: Violação da área de exclusão. 



    8) 4/8/2023: Violação da área de exclusão. 



    9) 15/8/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 07:48:40.



    10) 17/8/2023: Violação da área de exclusão. 



    11) 18/8/2023: Violação da área de exclusão. 



    12) 21/8/2023: Violação da área de exclusão. 



    13) 22/8/2023: Violação da área de exclusão. 



    14) 4/10/2023: Violação da área de exclusão. 



    E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Além disso, conforme relatado, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o agravo regimental interposto pelo réu em face da decisão que manteve a sua prisão preventiva, por unanimidade, entendeu pela higidez da fundamentação que levou à manutenção da custódia cautelar, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 312, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.



    2. Mesmo sendo o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. Dessa forma, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois comprovada a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (AP 1864 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/7/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MÁRCIO RODRIGUES DE MELO (CPF nº 040.017.986-54).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente